Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014969-59.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ TADEU DE REZENDE
RECORRIDA: ELAINE ALVES ALMEIDA REZENDE
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ TADEU DE REZENDE com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 84003474):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR - ESBULHO – CONTRATOS DE ARRENDAMENTO E COMODATO - CRIAÇÃO DE SEMOVENTES – VIOLAÇÃO DE SEU DIREITO DE IR E VIR NA ÁREA RURAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM FICHA INDEA/MT - COMPROVAÇÃO DOS FATOS - INTEGRIDADE SEMOVENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15, demonstrando a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme art. 558 do CPC/15.
A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho”. (TJMT, RAI N. 1014969-59.2019.8.11.0000, PRIMIERA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARAIS, Jul. 20/04/2021).
Os embargos de declaração opostos por Eliane Alves Almeida Rezende e José Tadeu de Rezende, tiveram o seguinte resultado: “haja a liberação de 30% (trinta por cento) dos animais passíveis de venda, constante na ficha cadastral do INDEA, para que a embargante possa arcar com o trato, manejo e condução de seus semoventes até o julgamento do mérito da ação principal pelo juízo a quo” e rejeitado os embargos de José Tadeu de Rezende”. (id. 100083960)
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 141, 489, § 1o, III e IV, 492, caput, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, ao argumento de que: “a controvérsia envolve exclusivamente a proteção da posse, não se discutindo propriedade ou negócios dela decorrentes, como a venda de animais, sendo que os argumentos desenvolvidos na inicial, e relatados pelo Juízo singular ao indeferir a liminar, demonstram que em nenhum momento a autora mencionou, ou mesmo deixou subentendida, a necessidade de vender parte dos semoventes por liberalidade, muito menos para sua subsistência”.
Aduz que: “manifestando o não preenchimento dos requisitos do art. 1.022, do CPC, e a contrariedade ao pleito de venda de semoventes para ‘subsistência’, por se tratar de verdadeira inovação recursal a gerar decisão extra petita – o que de fato ocorreu”.
Recurso tempestivo (id. 10354980).
Contrarrazões (id. 108419488).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 104695965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação/agravo de instrumento, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração ou recurso especial, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018). (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”. (AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, III, e IV, e 1.022, II, parágrafo único II, do CPC, em que se discute se o acórdão recorrido foi omisso em relação ao fundamento de julgamento extra petita, uma vez que a parte recorrida em nenhum momento menciona a necessidade de vender os semoventes por liberalidade ou por subsistência, conforme aplicação do disposto no artigo 141 e 492 do CPC, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões do recurso especial, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrida para deferir o pedido de liminar, uma vez foram preenchidos os requisitos para o acolhimento da pretensão possessória, permitindo o acesso da agravante/recorrida na Fazenda e acompanhamento dos semoventes, ficando proibida qualquer venda até o julgamento da ação principal.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 141 e 492 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça